Tribunal: STF
Processo: ARE 1485743
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 28, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO Decisão que deferiu pedido de concessão de indulto natalino, declarando extinta a pena privativa de liberdade do sentenciado Decreto nº 11.302/2022 RECURSO MINISTERIAL objetivando a instauração de incidente de inconstitucionalidade, a fim de que seja reconhecida a inconstitucionalidade incidental do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, além da cassação do decisum com determinação de reinício do cumprimento da pena Inconstitucionalidade que não pode ser declarada incidenter tantum, em decorrência da cláusula de reserva de Plenário Súmula vinculante nº 10 da Suprema Corte Artigo 84, inciso XII, da Carta Magna que não estabelece requisitos mínimos para concessão do indulto presidencial Competência privativa do Presidente da República para definir sua concessão a partir de requisitos e critérios de conveniência e oportunidade Impossibilidade de se negar aplicação à norma, sob pena de afronta ao princípio da legalidade Contudo, na questão de fundo, verifica-se que o sentenciado ostenta múltiplas condenações autônomas, pelo crime de contrabando e diversas condenações pelo delito de estelionato, regularmente unificadas pelo Juízo das Execuções até 25 de dezembro de 2022 Unificação de penas que não se confunde com concurso de crimes Exegese do disposto no artigo 11 do mencionado Decreto Presidencial Precedentes desta Corte e do Tribunal da Cidadania Unificação cuja somatória dos castigos transborda o quinquênio previsto na mencionada norma infralegal Ausência de cumprimento de quesito objetivo Reversão do julgado, com corolária determinação de prosseguimento de cumprimento da pena RECURSO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º e 7º do Decreto 11.302/2022.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o recorrente preenche todos os requisitos legais para obtenção do indulto natalino previsto no referido Decreto, de modo que o acórdão recorrido deve ser reformado, a fim de que seja restabelecida a decisão proferida pelo magistrado singular (eDOC 38).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 284 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 54).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 284 do STF, bem como na ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente